Tribunal: STF
Processo: RHC 199360
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME PRATICADO POR ÍNDIO CONTRA ÍNDIA. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA SOBRESTAR OS AUTOS. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Cledison Lopes Gonçalves contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 604.898/MS.
    2. Consta do processo que, em 30.5.2019, a prisão em flagrante do recorrente foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 47-48, vol. 1).
    Em 12.6.2019, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul denunciou o recorrente por fato ocorrido “no dia 29 de maio de 2019, por volta das 14 horas, na Aldeia Indígena Amambai, (…) como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e inciso VI (contra mulher – § 2º-A, inciso I – Violência doméstica e familiar – Feminicídio) c.c. Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, incidindo-se, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.072/90” (fls. 16-19, vol. 1).
    Em 22.4.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Amambai/MS rejeitou a preliminar da necessidade de realização do laudo antropológico e “PRONUNCIO[U] CLEDISON LOPES GONÇALVES, qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta Comarca, sob a acusação de prática dos delitos capitulados no art. 121, § 2º, incisos II e VI (§2º-A, inciso I), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Maristela Lescano” (fls. 72-75, vol. 2).
    3. Em 20.7.2020, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0001435-26.2019.8.12.0004/MS, interposto pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou a preliminar e negou provimento ao recurso (fls. 160-167, vol. 2 e fl. 1, vol. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA - MÉRITO: PRONÚNCIA MANTIDA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO - NÃO ACOLHIDA - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
    I - Afasta-se a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, pois o exame antropológico só é considerado necessário quando o indígena que vive em estado natural, longe da civilização e desconhece as normas de convivência em sociedade, o que não se verifica na hipótese. In casu, o Apelante é indígena plenamente integrado à sociedade, é alfabetizado, estudou até o sexto ano e conta com 23 anos de idade. Ademais, em audiência de instrução, percebe-se que entende perfeitamente o vernáculo e fala fluentemente o português. Por fim, não se verifica prejuízo decorrente evidenciado, logo, incide o disposto no art. 563 do CPP.
    II - Mérito: A desclassificação do delito de homicídio, deve ser feita somente quando ficar evidenciado manifestamente a inexistência do intento de matar. Ou seja, não é o caso versado nesses autos, pois, como visto, a forma como os fatos se deram é duvidosa. Da análise de sentença de pronúncia fica evidente a existência de indícios suficientes de autoria e não há como se afirmar, sem dúvida, a inexistência de animus necandi e a inconteste configuração do animus laedendi. Diante das provas dos autos, especialmente a testemunhal, não há como se acatar, extreme de dúvida, a tese defensiva desclassificatória para o delito de lesão corporal grave, devendo ser examinada pelo Conselho de Sentença - órgão competente -, pois só caberia seu acolhimento de plano, caso inequivocamente demonstrada, o que não aconteceu. As testemunhas ouvidas em juízo estão bem divididas quanto à dinâmica dos fatos, acerca da versão da acusação e defesa, respectivamente. Desta feita, houve acerto na decisão de não acolher na fase de pronúncia a tese desclassificatória, uma vez que não demonstrada de forma inequívoca.
    III - Por idênticas razões, mantém-se as qualificadoras, pois há elementos capazes de sustentar a tese acusatória, indicando que o delito possa ter sido praticado por motivo fútil, vez que as testemunhas relatam que a ofendida era costumeiramente agredida pelo recorrente ao tempo do relacionamento amoroso do casal. Logo o móvel do sentimento de ciúmes descontextualizado ou na dinâmica narrada na forma exclusiva pelo réu, deve ser submetido ao crivo do Júri. Ainda, há os elementos informadores de que tais práticas decorreram da vulnerabilidade da vítima por ser mulher em situação em convívio familiar, que teriam mantido por aproximadamente 02 anos, portanto, possível que tenha efetivado o crime prevalecendo se, das relações domésticas, como dispõe o artigo 121, §2º-A, inciso I, do Código Penal, não havendo, assim, que se falar em afastamento da qualificadora de feminicídio. Devem então ser analisadas referidas qualificadoras pelo Conselho de Sentença, já que as provas coligidas até o momento, permitem concluir pela existência de indícios razoáveis de que o crime foi praticado nas circunstâncias admitidas na pronúncia, cabendo aos jurados decidir sobre a efetiva conformação do delito.
    IV - Com o parecer, afasta-se a preliminar suscitada e no mérito, nega-se provimento ao recurso” (fls. 160-161, vol. 2).
    4. Em 12.8.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0001435-26.2019.8.12.0004/MS, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 604.898/MS no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “LIMINARMENTE conceder a ordem, para que cesse o constrangimento ilegal, reconhecer a nulidade da instrução do feito bem como da sentença de pronúncia e do acórdão, que infringem a Resolução 287, de 25 de junho de 2019 do CNJ, bem como a Constituição Federal, em razão da falta de elaboração do necessário laudo antropológico; o que inviabiliza o curso do feito nos moldes em que se encontra e (…) no MÉRITO seja, ao final, concedida a Ordem de Habeas Corpus, convalidando a liminar deferida” (fl. 15, vol. 1).
    Em 14.8.2020, a liminar foi parcialmente deferida “para suspender o feito principal na origem até decisão definitiva ou superveniente nesta impetração” (fls. 12-16, vol. 3).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus e cassou a liminar deferida (fls. 75-85, vol. 3).
    Em 2.2.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDÍGENA. AUTODECLARAÇÃO. LAUDO ANTROPOLÓGICO. DESNECESSIDADE. PESSOA PLENAMENTE INTEGRADA E COM CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO SUPOSTO ILÍCITO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - No caso concreto, tem-se que, embora a condição de indígena se reconheça mediante autodeclaração, a de inimputável (ou mesmo de semi-imputável) exigiria a completa (ou parcial) incapacidade de entendimento do caráter ilícito dos fatos imputados, para fins penais - o que não se comprovou na espécie.
    III - ‘dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal’ (REsp n. 1.129.637/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 10/03/2014).
    IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido” (fls. 118-119, vol. 3).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega “nulidade do processo, porquanto o réu [seria] indígena e não houve a elaboração de laudo antropológico, o que, de per si, identifica[ria] o prejuízo trazido à plenitude de defesa” (fl. 143, vol. 3).
    Ressalta “que a autoridade coatora não det[eria] condições e tampouco a expertise necessária e adequada para considerar se o réu indígena [seria] ou não capaz de compreender o caráter ilícito dos fatos, assim como também não [seria] capaz de identificar o grau de compreensão do vernáculo que não é sua língua materna, razão pela qual, inclusive, foi nomeado intérprete para participar das audiências em que o acusado se fez presente” (fl. 149, vol. 3).
    Assevera que a “resistência ao reconhecimento da pessoa indígena como sujeito de direitos tra[ria] sérios problemas para a efetividade dos direitos fundamentais garantidos na legislação nacional” (fl. 151, vol. 3).
    Acrescenta “que o reconhecimento pelo Poder Judiciário da pessoa indígena enquanto sujeito autônomo de direitos e não como mero objeto de tutela estatal, consolida, de forma efetiva, a transição do paradigma integracionista para o paradigma do multiculturalismo e, nesse sentido, deve[ria] ser garantida a plenitude da defesa no processo criminal que, no presente caso, tem início com a realização do estudo antropológico como única ferramenta capaz de dar subsídios suficiente ao julgador para entender a pessoa julgada a partir do contexto da comunidade em que ela estava inserida no momento da prática do fato, pois, repita-se, compreender esse contexto exige um saber específico que escapa ao conhecimento do julgador” (fl. 151, vol. 3).
    Argumenta “que cabe ao laudo antropológico elucidar sobre a correspondência entre a conduta praticada e os costumes, crenças e tradições da comunidade indígena; ou seja, cabe ao laudo antropológico indicar se a conduta imputada é considerada pela própria comunidade indígena como passível de responsabilização e, em caso de resposta positiva, se existem e quais são os mecanismos próprios de justiça a serem adotados, logo, a dinâmica dos acontecimentos não capacita[ria] nenhuma conclusão acerca dos eventuais mecanismos próprios de justiça que poderiam ou deveriam ser adotados pela própria comunidade” (fl. 152, vol. 1).
    Informa que o “Conselho Nacional de Justiça reconhece que o mecanismo adequado para levar à autoridade judicial as informações pertinentes para que decida sobre a homologação de práticas indígenas de resolução de conflitos ou a aplicação de outras medidas para responsabilização é o laudo pericial antropológico, que deverá ser elaborado por antropólogos, cientistas sociais, linguistas ou outros profissionais especializados na comunidade ou etnia a que pertence o acusado ou réu” (fl. 153, vol. 1).
    Menciona “que a legislação interna que adota o paradigma integracionista – a exemplo do que estabelecem os artigos 1º ao 4º do Estatuto do Índio – por serem pré-constitucionais, não [teriam sido] recepcionados pela Constituição Federal de 1988, que [teria] extirp[ado] a utilização desse paradigma, [teria] substitu[ído] pelo paradigma multiculturalista, que diz respeito ao conjunto de culturas em contato, sem que haja prevalência de uma sobre a outra, assegurando o direito à diversidade cultural, conforme artigos 215, § 1º e 231, da Constituição Federal”. Assinala que, “[a]lém de não recepcionado pela Carta Magna de 1988, o paradigma integracionista (artigos 1º ao 4º do Estatuto do Índio) [teria sido] tacitamente revogado pela Convenção 169 da OIT, por manifesta incompatibilidade de conteúdo, haja vista a adoção do critério multiculturalista em seus artigos 8º, 9º e 10” (fls. 153-154, vol. 1).
    Ressalta a necessidade de “realização de perícia antropológica, em obediência aos artigos 5º e 6º da Resolução nº 287/2019 do CNJ” (fl. 157, vol. 3). 
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “(...) requer LIMINARMENTE seja concedida a ordem para, em obediência ao que estabelece a Constituição Federal, a convenção 169, da OIT, e especialmente o artigo 6º da Resolução n. 287/2019 do CNJ, reconhecer a nulidade da fase instrutória do presente feito, bem como da sentença de pronúncia e determinar a imediata realização da perícia antropológica, bem como, suspensão dos autos de origem até final decisão a ser proferida por esse e. Supremo Tribunal Federal, e, no mérito, seja ao final concedida a ordem de habeas corpus, convalidando a liminar deferida, por ser medida da mais lídima e cristalina Justiça” (fl. 159, vol. 3).
    6. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus. Afirmou que o “exame antropológico e sociológico só se fa[ria] necessário em relação ao indígena que vive em estado natural, longe da civilização e dos valores que norteiam uma sociedade, o que não ocorre[ria] no caso em tela”, e pediu o não provimento do recurso (fls. 167-175, vol. 3).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes conduzem ao deferimento da medida liminar requerida, pela plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial.
    Verifica-se que as negativas ao estudo antropológico ficaram restritas à questão de saber se o recorrente estaria ou não integrado à cultura ocidental e que não seria caso de reconhecimento de sua inimputabilidade.
    Entretanto, a perícia antropológica não se restringe à análise do entendimento do acusado sobre os fatos delituosos praticados. No caso em análise, o paciente será julgado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, órgão formado por julgadores leigos, que precisam entender como os indígenas da etnia do recorrente e da vítima observam o caso, a fim de manifestarem sua convicção.
    Assim, nesta fase processual, os elementos constantes dos autosd demonstram a plausibilidade do direito alegado. 
    8. Ademais, considerando-se as circunstâncias do caso, está caracterizado o periculum in mora pois o recorrente foi pronunciado e o julgamento poderá ocorrer antes da resolução do presente recurso ordinário em habeas corpus.
    9. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida apenas para sobrestar o andamento do processo no juízo de primeira instância, a fim de evitar o julgamento pelo Tribunal do Júri antes da decisão a ser proferida por este Supremo Tribunal Federal.
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amambai/MS, para ciência desta decisão.
    Remetam-se com o ofício, com urgência, cópias da inicial e da presente decisão.
    10. Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora